Tribunal: TCU
Processo: 002.331/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam aposentadorias instituídas no âmbito do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegais as aposentadorias de Cicero Marques de Figueiredo (XXX.155.164-XX), Maria Célia Brasil (XXX.225.744-XX), Maria das Graças Moraes de Araújo Souza (XXX.389.834-XX) e Marisete Fernandes Bezerra Fontes (XXX.964.004-XX), negando o registro aos atos correspondentes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novos atos, livres da irregularidade identificada, a serem submetidos ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que os interessados tomaram conhecimento do contido no subitem anterior; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte.